Tribunal: TJDFT
Processo: 0741716-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA. TENRA IDADE. DOENÇA. COBERTURA. INTERFERÊNCIA NO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. FLEXIBILIZAÇÃO. REQUISITOS FIXADOS PELO STJ. PREENCHIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO FIXADO. ADEQUAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O contrato entre o plano de saúde e o beneficiário pode estabelecer as doenças a serem cobertas, mas não pode restringir a modalidade de tratamento nem interferir na prescrição médica.
2. Cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Por outro lado, não compete ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente, especialmente quando a solicitação médica vem acompanhada de justificativa detalhada.
3. No caso em apreço, tratando-se de beneficiário menor de idade, diagnosticado com asma e rinite alérgica, que não responde a contento às medicações ministradas e já foi internado em mais de uma ocasião, deve ser garantido, pelo plano de saúde, ao menos em cognição sumária, o tratamento de imunoterapia sublingual, previsto pelo médico assistente como o único com potencial de cura ou evolução natural da enfermidade.
4. Ainda que se tratasse de hipótese de necessidade de flexibilização do rol de procedimentos obrigatórios estabelecidos pela Agência Nacional da Saúde (ANS), o caso atenderia aos requisitos estabelecidos pelo STJ no EARESP n. 1886929/SP.
5. A análise realizada no âmbito da tutela provisória deve ser pautada na preservação da qualidade de vida e dignidade da pessoa humana submetida à enfermidade, norteada pelo direito fundamental à saúde (art. 6o, CRFB/88), considerando, bem assim, que a situação é agravada pela tenra idade do paciente, que pode ter o seu crescimento saudável prejudicado.
6. A multa cominatória fixada no caso, de R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, é adequada e proporcional à gravidade da situação e ao valor do tratamento determinado, assim como se afigura razoável o prazo para cumprimento de 72 horas, diante da inexistência de notícias da dificuldade de aquisição do medicamento.
7. Torna-se prejudicado o agravo interno quando a sua matéria for esgotada no julgamento do agravo de instrumento.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.